Tribunal: TJBA
Processo: 8002075-02.2019.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002075-02.2019.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA CRUZ DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
PEDRO CEDRAZ RAMOS, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA MÓVEL. INTERRUPÇÃO PROLONGADA DO SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais ajuizada contra operadora de telefonia móvel, em razão da interrupção dos serviços por período superior a 72 horas, entre 11 e 14 de junho de 2018, na região de Conceição do Coité/BA, sem comunicação prévia, com pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser mantido o benefício da justiça gratuita concedido à autora; (ii) estabelecer se a interrupção prolongada do serviço de telefonia móvel configura falha na prestação do serviço ou se foi afastada por fortuito externo decorrente de evento climático; e (iii) determinar se a privação do serviço por período superior a 72 horas, sem comunicação prévia, gera dano moral indenizável e qual o valor adequado da reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade, de modo que, ausentes provas capazes de infirmar a alegação de incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da gratuidade judiciária.

A relação entre consumidora e operadora de telefonia móvel é de consumo, pois a autora se enquadra como consumidora e a ré como fornecedora de serviços, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A responsabilidade objetiva da fornecedora somente se afasta nas hipóteses taxativas de inexistência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou culpa exclusiva de terceiro, não demonstradas no caso.

Chuvas e ventos que afetam a infraestrutura de transmissão em região de sazonalidade climática conhecida integram o risco da atividade de telecomunicações e configuram fortuito interno, incapaz de romper o nexo causal.

A operadora de telefonia deve dimensionar, manter e tornar resiliente sua infraestrutura de modo compatível com as condições climáticas regionais, suportando os riscos inerentes à atividade econômica que explora.

A interrupção do serviço por período superior a 72 horas, sem restabelecimento tempestivo e sem oferta de canal alternativo de comunicação, evidencia falha na prestação de serviço essencial.

A privação prolongada de serviço de telefonia móvel, utilizado em atividades cotidianas e profissionais, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a esfera moral da consumidora.

A documentação juntada aos autos, a notoriedade local da interrupção, a duração da falha e a ausência de comunicação prévia demonstram transtornos indenizáveis.

A indenização de R$ 5.000,00 observa a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a duração da interrupção, a essencialidade do serviço e os parâmetros adotados pelo Tribunal em casos análogos.

A indenização por danos morais deve ser corrigida monetariamente a partir do arbitramento e acrescida de juros moratórios desde o evento danoso, com observância da Lei nº 14.905/2024 e dos critérios de direito intertemporal fixados no voto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural autoriza a concessão da justiça gratuita quando inexistem provas capazes de afastar a presunção relativa de veracidade. 2. A interrupção prolongada de serviço de telefonia móvel por falha de infraestrutura relacionada a condições climáticas regionais configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da operadora. 3. A privação de serviço essencial de telecomunicações por período superior a 72 horas, sem comunicação prévia e sem restabelecimento tempestivo, supera o mero dissabor e gera dano moral indenizável. 4. A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 é adequada quando observa a duração da falha, a essencialidade do serviço e os parâmetros jurisprudenciais aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 85, § 2º, e 98, § 1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8037475-33.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, Terceira Câmara Cível, j. 28.06.2022, publ. 18.01.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8001038-73.2019.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, publ. 19.07.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8001021-35.2018.8.05.0063, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 12.05.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8003081-44.2019.8.05.0063, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, publ. 09.02.2022; STJ, REsp nº 1.152.541/RS; STJ, Súmulas nº 54 e 362.